Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Trancamento da ação penal. Latrocínio tentado. Gravidade concreta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta do crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) o trancamento da ação penal; (ii) a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, que não é o caso, há prova da materialidade do crime e indícios de autoria - vítima e o coautor confirmaram a participação do paciente nas agressões -, tanto que a denúncia foi recebida.
4 - O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea para caracterizar o risco à ordem pública.
5 - A gravidade concreta do delito - a vítima foi agredida por vários autores com socos, chutes e golpes de barra de ferro na cabeça, em razão de dívida de droga e como retaliação por ter revelado que manteve relacionamento homossexual com um dos autores - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6 - As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventivaa.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020.